Tribunal: CARF
Processo: 11516.000373/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000373/2009-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 2012
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para anular a Resolução no 1301- 000.866 e dar provimento
ao Recurso Voluntário com substrato na Súmula CARF no 177 e no §6o do art. 111 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000373/2009-33
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados pela Equipe especializada de
Gestão do Crédito Tributário, Cadastro e Benefícios (“DEVAT”) 08 da Receita Federal do
Brasil, em face da resolução no 1301-000.866, de relatoria da conselheira Bianca Felicia
Rothschild, em sessão de 10/11/2020, cujo conteúdo segue abaixo transcrito (fls. 213/215 do e-
processo):
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição em que foram declarados crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2005, no valor originário de R$ 3.940.883,20.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, às fls. fls. 84/87, a autoridade fiscal
deferiu parcialmente o pleito, reconhecendo o crédito de R$ 3.461.900,74, conforme
abaixo resumido:

A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 462.939,86 de estimativas compensadas,
levando em conta que compensações dos meses de janeiro, março, maio, outubro e
novembro não foram homologadas ou não localizadas, conforme o seguinte resumo:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

Na peça de defesa, a contribuinte solicitou que fosse sobrestada a apreciação dos valores
excluídos de compensação não homologada, até o julgamento final dos processos de n°
13963.000103/2005-56,
13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42,
13963.000339/2005-92, 13963.000842/2005-48.
A autoridade de primeira instância decidiu que tal pleito de sobrestamento deveria ser
rejeitado já que a legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal (Decreto
n° 70.235/72 e Decreto n° 7.574/2011) não preveem tal hipótese de suspensão do
julgamento.
Assim, deveria prevalecer as decisões neles proferidas, atualizadas por eventuais
recursos já julgados em instâncias superiores.
Desta forma, tendo em vista as decisões favoráveis ocorridas nos processos acima
mencionados, foram reconhecidos como extintos os débitos das estimativas de janeiro
(R$ 16.429,41 e R$ 65,75), março (R$ 10.265,91), maio (R$ 120.938,65), outubro (R$
41.353,21) e novembro (R$ 4.328,77), os quais totalizam R$ 193.381,70.
Ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 reconhecido pelo
despacho decisório (R$ 3.461.900,74), foram acrescentadas as estimativas compensadas
reconhecidas na presente decisão (R$ 193.381,70), do que resultou em um
reconhecimento total de crédito tributário de R$ 3.655.282,44.
Limita-se o presente julgamento, portanto, à discussão da parcela relativa aos valores
discutidos:
a) Proc. n° 13963.000339/2005-92 (maio/2005 saldo devedor de R$ 5.340,66)
b) Proc. n° 11516.000375/2009-22 (dez/05 R$ 263.377,01)
Permanece em discussão, ainda, a parcela relativa ao IRRF.
Diligência
Tendo em vista que os processos acima mencionados, são essenciais ao deslinde da
questão, vale investigarmos o status processual dos mesmos.
Tais processos, segundo consulta de andamento processual no sítio do CARF,
encontram-se pendentes de decisão irreformável em âmbito administrativo tributário.
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

i. em relação aos PAFs n° 13963.000339/2005-92 e 11516.000375/2009-22 aguarde que
seja proferida decisão administrativa irreformável e avalie o quanto foi efetivamente
homologado em relação aos pedidos originais da contribuinte;
ii. ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
[grifos constam do original]
Ao se deparar com a aludida resolução, a DEVAT 08 identificou que “a
Resolução do CARF, de folhas 210 a 215, faz referência expressa a Pedido de Restituição
estranho ao presente processo” e afirmou que “estou retornando os autos ao respeitável Órgão
de 2a. Instância Administrativa para, salvo melhor juízo, promoverem o saneamento do equívoco
relatado.” (fls. 230 do e-processo).
A manifestação da DEVAT 08 foi analisada pela Presidência da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção que acabou por admitir “a manifestação da EQAUD-DEVAT08 como
embargos inominados, a fim de que o Colegiado se manifeste acerca do erro material
suscitado.” (fls. 235 do e-processo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, trata-se de embargos da própria Receita
Federal do Brasil, que ao dar cumprimento a uma proposta de diligência identificou que o pedido
de restituição indicado na resolução faria referência a outro processo administrativo que não o
presente, veja-se (fls. 229/230 do e-processo):
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
2. Na Resolução no. 1301-000.866, de 10/11/2020, o CARF faz referência expressa ao
Pedido de Restituição (PER) no. 39052.38860.030407.1.2.02-3047, em que foram
declarados créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor
original de R$ 3.940.883,20, conforme trecho abaixo destacado.

3. Contudo, através de uma breve leitura do presente processo (11516.000373/2009-33)
constata-se que o crédito analisado está contido no Pedido de Restituição Eletrônico
(PER) no. 37739.23328.030407.1.2.02-5530, Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, crédito pleiteado R$ 1.848.900,42.
4. Com efeito, conforme Extratos do SCC, juntados às folhas 218 a 224, fica claro que o
documento analisado neste processo se trata do Pedido de Restituição Eletrônico (PER)
no. 37739.23328.030407.1.2.02-5530, sendo certo que o Pedido de Restituição
Eletrônico (PER) no. 39052.38860.030407.1.2.02-3047 está sendo analisado no
processo administrativo no. 11516.000374/2009-88.
CONCLUSÃO
8. Por todo o exposto, considerando que a Resolução do CARF, de folhas 210 a 215, faz
referência expressa a Pedido de Restituição estranho ao presente processo, estou
retornando os autos ao respeitável Órgão de 2a. Instância Administrativa para, salvo
melhor juízo, promoverem o saneamento do equívoco relatado.
Com efeito, a DEVAT 08 tem razão ao asseverar que a resolução proferida nos
presentes autos faz referência a um PER/DCOMP que é discutido em um outro processo
administrativo, contudo, tendo em vista que a conselheira relatora não mais integra o presente
colegiado, não é possível saber ao certo o motivo exato que levou ao aludido equívoco.
Alguns fatos, todavia, nos leva a crer que houve um erro no momento de
formalização da presente resolução. Isto porque na mesma sessão de 10/11/2020 foram julgados
os
processos
administrativos
no
11516.000373/2009-33
(presente
processo)
e
no
11516.000374/2009-88 (processo mencionado pelos embargos inominados), ambos referentes ao
mesmo contribuinte e envolvendo um pedido de restituição.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

Sucede que, enquanto que no PAF no 11516.000374/2009-88 a discussão
realmente envolvia a restituição de um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2005, nos presentes autos o crédito diz respeito ao ano calendário de 2006.
No relatório que serviu de fundamento para a resolução nos presentes autos, a
conselheira relatora originária se valeu por equívoco do relatório referente ao processo no
11516.000374/2009-88. Quer dizer, em razão da similitude fática das matérias, foi utilizada a
resolução deste último PAF nos presentes autos.
Trata-se de um equívoco material que realmente necessita ser corrigido, mas que
não vai de encontro aos fundamentos que levaram esta turma de julgamento a concluir pela
necessidade de diligência.
No caso da resolução referente ao PAF no 11516.000374/2009-88, o julgamento
dependia dos desfechos dos processos no 13963.000339/2005-92 e 11516.000375/2009-22, no
presente caso o suposto direito creditório de saldo negativo de 2006 depende dos seguintes
PAF’s, conforme reconhecido pela própria DRJ no acórdão recorrido (fls. 107 do e-processo):
6. A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 405.864,26 de estimativas compensadas,
levando em conta que compensações dos meses de agosto e outubro não foram
homologadas, conforme o seguinte resumo:

Com isso, a resolução no 1301-000.866, proferida nos presentes autos deve ser
alterada para fazer referência ao PER/DCOMP no 37739.23328.030407.1.2.02-5530, cujo direito
creditório decorre do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, composto por
estimativas compensadas no processos administrativos acima referenciados.
Em tese, esta seria a única retificação necessária na resolução.
Todavia, há um fato relevante que merece ser considerado. Isto porque o
fundamento que originou a proposta inicial de diligência era para que a Unidade de Origem
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

analisasse os processos administrativos para confirmar se as compensações foram homologadas,
o que acarretaria na liquidez e certeza do saldo negativo pleiteado.
Sucede que com a edição da Súmula CARF no 177, tal procedimento tornou-se
desnecessário.
Perceba que todas as PER/DCOMP foram transmitidas depois da inclusão do §6o
no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pela Lei no 10.833/2003, cuja redação instituiu que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”. Seis delas foram transmitidas em 2006 e
uma em 2007.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 177, cujos efeitos são vinculantes,
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”.
Nesse sentido, a diligência é desnecessária, razão pela qual atribui-se aos
presentes embargos efeitos infringentes para que seja analisado e julgado o mérito em favor do
contribuinte.
As estimativas que foram objeto de compensação são passíveis de compor o saldo
negativo do período, razão pela qual ele deve ser reconhecido e confirmado, homologando-se as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Por todo o exposto, voto para acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
anular a Resolução no 1301-000.866 e dar provimento ao Recurso Voluntário com substrato na
Súmula CARF no 177 e no § 6o do art. 111 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000373/2009-33

Fl. 244
DF CARF MF
Original